Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721252-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo no 0709527-20.2020.8.07.0015), manejado em desfavor de MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, indeferiu o pedido liminar, consistente na nomeação de administrador judicial para gerir o patrimônio da empresa sucessora (ID 64899363 do processo referência). Em suas razões recursais (ID 17393341), o agravante defende que, diante da prática de atos fraudulentos e da utilização de via adequada, correspondente ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, encontram-se presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela de urgência, voltada à nomeação de administrador judicial. Tece considerações acerca do trâmite do cumprimento de sentença (Processo no 0732325- 43.2018.8.07.0015) deflagrado na origem, bem como a respeito do Agravo de Instrumento no 0709359-63.2020.8.07.0000, em que também houve o pedido de tutela antecipada para a nomeação de administrador. Destaca que, no citado recurso, foram estabelecidos dois requisitos para o deferimento da tutela pretendida, a saber, o transcurso do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação perseguida e a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Assevera, portanto, que a medida ora pleiteada decorre do cumprimento de tais exigências. Com efeito, menciona que, apesar do encerramento do prazo final para o cumprimento espontâneo da obrigação vindicada, em 22/05/2020, não houve pagamento ou manifestação da sociedade executada. Alega que a devedora, DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, foi sucedida de maneira fraudulenta pela sociedade ora agravada, com o único propósito de esvaziar o patrimônio da devedora por meios ilícitos, notadamente para que seus gestores continuem na posse da empresa e dos recursos que dela advêm, causando danos ao patrimônio do agravante. Ademais, relata que, em razão de tal circunstância, foi instaurado o incidente originário, em que se pleiteia a inclusão da sociedade MAXIMUM COMÉRCIO no polo passivo do cumprimento de sentença, mormente diante da sucessão empresarial promovida, a fim de que esta responda solidariamente pelas dívidas da sucedida, com a efetiva penhora de seus bens. Salienta que, consoante determinado nos autos da ação de liquidação de sentença, que hoje se encontra em face de cumprimento, qualquer novo trespasse irregular ensejaria a responsabilidade dos cessionários, pleito que também encontra fundamento nos artigos 1.145 e 1.146, ambos do Código Civil. Frisa que a medida então requerida afigura-se legítima para garantir a responsabilidade solidária da ora agravada, que assumiu o lugar da empresa DFM, absorvendo o seu passivo em virtude dos claros e comprovados atos ilícitos reportados. Aduz que as provas acostadas no feito de origem demonstram que as pessoas físicas dos sócios da agravada atuam com total má índole, na medida em que efetuam manobras para lesar terceiros e não pagar os valores devidos a quem de direito, valendo-se para tanto da criação de outras pessoas jurídicas. Adverte que a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO foi constituída com o claro propósito de fraudar e substituir a pessoa jurídica executada, na medida em que possui o mesmo endereço, idênticos objetos sociais, além de sócios em comum, sendo o majoritário Rafael Patine, que é conhecido por tentativa anterior de fraudar terceiros por meio da empresa RPR Consultoria. Aponta que o sócio da recorrida é o mesmo sócio da RPR Consultoria e Equipamentos Eireli, a qual figurava na condição de sócia da executada DFM e que, após o reconhecimento de trespasse irregular pelo juízo a quo, tivera suspensos os efeitos da alteração contratual realizada. Diz que esta pessoa jurídica envolveu-se em fraudes já comprovadas e foi constituída por Rafael Patine Riente, o qual, aliás, está sendo acusado em ação penal movida pelo Ministério Público Federal, em trâmite na 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo cometimento de crimes de fraude à execução, falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária e lavagem de capitais, uma vez que teria obtido direta ou indiretamente vantagens ilícitas, havendo menção de que a executada vem sendo utilizada, por tais pessoais, para a consumação dos referidos delitos. Em face dessas considerações, defende o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento de tutela provisória, notadamente para que seja nomeado administrador judicial. Argumenta que anterior nomeação de administrador judicial não foi bem sucedida diante da absoluta inexperiência do perito nomeado. Alega, outrossim, que a realização de tal providência deu-se em contexto completamente diverso do presente. A respeito desse ponto, rememora que, naquela ocasião, tratava-se de fase de liquidação destinada à apuração de haveres, ao passo que, na atualidade, cuida-se de cumprimento de sentença em que devem ser adotadas todas as medidas constritivas necessárias ao efetivo pagamento da quantia perseguida. Discorre sobre a necessidade de rápida implementação de medidas eficazes para viabilizar tal intuito, haja vista a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça pelos administradores da sociedade devedora, que foi sucedida pela ora agravada, em franca tentativa de frustrar o recebimento dos créditos pertencentes à agravante. Reforça que, mesmo existindo decisão judicial transitada em julgado proibindo qualquer alteração contratual, houve alteração junto à Receita Federal da razão social, nome fantasia, sede e objeto social da sociedade executada, que passou a ser denominada de DFM – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE PETRÓLEO LTDA. Conclui, dessa maneira, restar inconteste que a adoção de qualquer medida constritiva após a ocorrência do citado evento fraudulento será ineficaz. Destaca que a pessoa jurídica recorrida foi constituída somente para fraudar e substituir a sociedade DFM, situação que autoriza o deferimento da medida de urgência para a designação de administrador judicial. Frisa, ademais, que o maior patrimônio da pessoa jurídica executada corresponde à concessão de comercialização de petróleo e derivados; todavia, diz que esta foi sucedida pela sociedade recorrida, o que não pode ser admitido na esfera jurisdicional. Ressalta a necessidade de importantes ações como a nomeação de administrador judicial experiente e que disponha de equipe necessária para gerir o patrimônio da sucessora antes que ela se dissipe, inclusive com a permanência do gerente Andry Silva no local. Menciona que o administrador judicial estará subordinado a este juízo, e não ao espólio, o qual empreende esforços para o cumprimento de sua função legal em prol da liquidação da sociedade. Insiste, ainda, na necessidade de que o administrador judicial a ser nomeado tenha conhecimento técnico e adequado para o caso concreto, mormente no ramo de postos de gasolina. Demais disso, pugna para que conste autorização de auxílio de força policial ao Administrador Judicial, estabelecendo-se que o custeio dos respectivos honorários deste será feito mediante recursos financeiros da própria sociedade devedora, hoje sucedida MAXIMUM COMÉRCIO, após 30 dias de efetiva administração da referida pessoa jurídica. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o deferimento das seguintes providências: i) incluir a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da sucessão empresarial irregular acima noticiada; ii) nomear Administrador Judicial com expertise necessária para administrar a pessoa jurídica agravada; iii) consignar que os honorários devidos ao Administrador devem ser pagos pela própria sociedade empresária e somente após 30 dias depois do efetivo cumprimento de tal encargo; iv) determinar que o aludido profissional apresente seu plano de atuação, com exibição da forma contábil em que as contas que serão prestadas mensalmente a este juízo, depositando as quantias recebidas acompanhadas do correlato balancete mensal. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 17393346). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Na espécie, o recorrente pleiteia, in initio litis, a inclusão da recorrida no polo passivo do cumprimento de sentença (Processo no 0732325-43.2018.8.07.0015) deflagrado contra a sociedade DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, sob a alegação de que aquela, que supostamente possui o mesmo endereço e idênticos objetos sociais da devedora, está operando em substituição a esta no mercado de comercialização de petróleo e derivados. Todavia, ao analisar os autos de origem, constata-se que a abertura da abertura da pessoa jurídica agravada junto à Receita Federal do Brasil ocorreu em 29/04/2019, ao passo que, de outro lado, a suposta remoção da sociedade devedora do exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos efetivou-se por ato respectiva agência reguladora datado de 31/10/2019 (ID 64869956 - págs. 6/7). Decerto, tais circunstâncias, sobretudo diante do considerável transcurso de tempo, mitigam o alegado quadro de urgência, principalmente a ponto de permitir a imediata sujeição da sociedade recorrida aos efeitos da obrigação perseguida. De igual modo, no que concerne ao pleito de nomeação de administrador-depositário, é cediço que, a teor do que dispõe o artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, tal providência decorre da penhora de faturamento da sociedade executada, que, naturalmente, reclama a prévia ausência de bens penhoráveis da devedora. Confira-se o aludido disposto legal: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. (...) § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. Oportuno realçar, ademais, que considerando uma maior probabilidade de liquidez, o ordenamento processual civil traça a ordem preferencial de bens para a penhora, conforme se infere no dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Na situação vertente, conclui-se, em princípio, que a medida então requerida revela-se prematura, uma vez que sequer houve análise do pedido de deferimento de pesquisa de ativos financeiros da executada nos sistemas à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), em razão de petição apresentada em 03/06/2020. Não fosse o bastante, insta consignar que a eventual ocorrência de sucessão empresarial irregular não exige, por si só, a nomeação de administrador judicial para conduzir à pessoa jurídica sucessora, mas, sim, a responsabilização solidária desta pelas obrigações da sucedida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator